Tribunal: CARF
Processo: 13971.904371/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904371/2010-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.481 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Embargante
PRESIDENTE DA TURMA
Interessado
MARKETING ACTUAL S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Em qualquer fase processual o Recorrente poderá desistir do recurso voluntário
em tramitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos Inominados e declarar configurada a renúncia total ao direito sobre o qual se funda o
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37040.26799.120209.1.7.02-5376, em 12.02.2009, e-fls. 80-
85, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$171.249,51 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 100-102:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904371/2010-15
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
392.400,00 [...]
392.400,00
CONFIRMADAS [...]
384.582,08
384.582,08

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 171.249,51
Valor na DIPJ: R$ 171.249,51
Somatório das parcelas de composição do credito na DIPJ: R$ 392.400,00
IRPJ devido: R$ 221.150,49
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 163.431,59
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 07006.04148.141008.1.3.02-1201 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1 0 do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4 0 da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.621, de 28.03.2019, e-fls. 107-114:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro – I, em NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE, não havendo crédito adicional de saldo negativo do IRPJ
correspondente ao exercício de 2007, ano calendário de 2006 a ser reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.04.2020, e-fl. 119, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.04.2020, e-fls. 120-128, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
3o). Do Requerimento Final
Em face de todo o exposto, requer a recorrente à reforma do acórdão 12-
106.621 – 5a Turma da DRJ/RJO, visto que suas conclusões afiguram-se desalinhadas
à legalidade, conforme demonstrado no corpo do presente recurso, devendo assim ser
julgada improcedente a exigência fiscal representada pelo Processo Administrativo
Fiscal número 13971.904.371/2010-15, visto que absolutamente inexigível a multa de
mora quando caracterizada a denúncia espontânea.
Acórdão de 2a Instância
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.295, de 08.11.2022,
e-fls. 136-148:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, que lhe deu provimento.
Embargos
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

A Presidente da Turma opôs embargos inominados em 28.11.2022, e-fl. 149, para
correção do dispositivo do voto condutor da decisão de segunda instância (art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
Acórdão da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção no 1003-003.295, de 08.11.2022, e-
fls. 136-148, em cujo dispositivo registra equívoco.
Dessa forma o texto deve ser alterado:
DE
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, que lhe deu provimento.
PARA:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
que lhe deu provimento.
Em assim sucedendo, a inexatidão ali indicada deve ser analisada com base no
art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015.
Desistência do Recurso Voluntário
A Recorrente peticiona nos autos em 08.02.2023, e-fls. 152-153, no seguinte
sentido:
A (O) Empresa (contribuinte) Marketing Actual S/A, CNPJ/CEI no
82.718.289/0001-43, com sede (residente) Avenida Prefeito Juvenal Mafra, no 3987,
Bairro Meia Praia, Município de Navegantes/SC, CEP: 88372-080, neste ato
representada(o) por seu responsável legal, Jovany Tolisano Duarte, Carteira de
Identidade no 7.510.736, CPF no 019.470.357-62, vem pelo presente DESISTIR do
Recurso Voluntário, interposta ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), protocolizado sob número 13971.904.371/2010-15, em 30/04/2020,
renunciando expressamente a qualquer contestação, uma vez que o débito
representado pelo saldo da Dcomp no 070060414814100813021201, será quitado,
após autorização/deferimento da RFB.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Desistência do Recurso Voluntário
A Recorrente peticiona nos autos em 08.02.2023, e-fls. 152-153, desistindo do
recurso voluntário interposto, oportunidade em que renuncia expressamente a qualquer
contestação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.481 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

Sobre a desistência do recurso voluntário, o Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 e alterações, determina:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Como visto, a matéria litigiosa devolvida para reexame nesta segunda instância de
julgamento administrativo é objeto de desistência expressa pela Recorrente.
Configurada está a renúncia total ao direito sobre o qual se funda o recurso
voluntário interposto pela Recorrente e por consequência a decisão de primeira instância
encontra-se definitiva (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Embargos Inominados
Ainda que verificada a ocorrência de inexatidão material no dispositivo do voto
condutor do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.295, de 08.11.2022, e-fls. 136-
148 (art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), não se pode acolher os embargos
inominados dada a perda do objeto corrigi-la por desistência expressa da Recorrente do recurso
voluntário em tramitação.
Dispositivo
Em assim sucedendo, em rejeitar os Embargos Inominados e declarar configurada
a renúncia total ao direito sobre o qual se funda o recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 157
DF CARF MF
Original